Tribunal: TJSP
Processo: 9205851-68.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Necessidade de observância aos Temas 810/STF e 905/STJ. Retratação operada, para modificar o Acórdão. Adequação do julgado, com determinação.